Tribunal: TJMT
Processo: 1005387-69.2018.8.11.0000
Relator(a): YALE SABO MENDES
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005387-69.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Conselhos Regionais e Afins (Anuidade)]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), DROGARIA VITAFARMA LTDA - EPP - CNPJ: 06.076.818/0001-74 (AGRAVADO), RITA CAMPOS FILLES LOTFI - CPF: 230.531.861-87 (ADVOGADO), JOSE LOTFI CORREA - CPF: 022.475.341-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA -
PROCESSO SENTENCIADO
- PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO -
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença de mérito no processo de origem.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida pelo
Juízo de Direito da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT,
MM.
Dr. Roberto Teixeira Seror
, nos autos de
Mandado de Segurança nº. 1028014-75.2017.8.11.0041
, impetrado pela
DROGARIA VITAFARMA LTDA
., cuja decisão deferiu a liminar
“para determinar que a autoridade coatora não condicione a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia”.

Aduz o agravante que a impetração do remédio heroico, segundo consta na peça inicial, o ato coator teria se materializado na conduta abusiva e ilegal da autoridade coatora, que ao analisar seu requerimento - Protocolo n. 30711.2343.2017 -, como não atendia ao disposto na Lei n. 7.110/1999 e no Decreto n. 1729/2008, teve indeferido o Alvará Sanitário.

Afirma que para a Vigilância Sanitária não importa se a agravada tenha farmacêutico ou que seja apenas técnico em farmácia, o que se faz necessário é a apresentação de Certificado de Regularidade Técnica emitido pelo Conselho Regional de Farmácia.

Discorre que a impetração de mandado de segurança preventivo é excepcional, somente é possível quando haja efetiva ameaça decorrente de atos concretos, não bastando o risco de lesão a direito. De modo que a agravada, com a concessão da liminar no
mandamus
em tela, estará protegida quanto à interdição por falta de documento legal, bem como se beneficiará do Alvará Sanitário anual sem cumprir com os requisitos legais.

Com estas assertivas, o agravante alega, em preliminar, que não há nenhum ato ilegal praticado pela autoridade impetrada, apto a ser corrigido por meio do mandado de segurança.

Assevera ser necessária a certidão, a qual faria prova de habilitação legal do responsável, que pode ser farmacêutico ou técnico, expedida pelo Conselho Regional de Farmácia.

Destaca, ainda, que a legislação confere à Vigilância Sanitária a prerrogativa de fiscalizar e interditar o estabelecimento, se detectadas irregularidades, inclusive aplicando penalidades e outras medidas acautelatórias que se fizerem necessárias.

Ressalta que com o deferimento da liminar no
mandamus
, a agravada beneficiou-se de um “salvo-conduto”, sem qualquer respaldo legal.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

O efeito suspensivo recursal postulado foi indeferido
– id.

2366692-.

Sem contrarrazões pelo agravado.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do presente recurso de agravo de instrumento
em id. 3176791.

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito – Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da decisão proferida
pelo Juízo
a quo

cuja decisão deferiu a liminar
“para determinar que a autoridade coatora não condicione a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia”.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, uma vez que houve perda superveniente do objeto diante da prolação de sentença nos autos principais.

Conforme consulta processual realizada no sistema PJE, percebe-se que os autos originais foram sentenciados em 16/11/2020
, com a seguinte parte dispositiva
, in verbis
:

“[...]

ISTO POSTO, consoante a fundamentação exposta, CONCEDO A SEGURANÇA pleiteada para determinar à autoridade Impetrada que se abstenha de condicionar a emissão do Alvará Sanitário à apresentação de Certidão de Regularidade Técnica do Conselho Regional de Farmácia por Farmacêutico, bastando que seja Técnico em Farmácia, e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, encaminhando-a à Autoridade Impetrada/pessoa jurídica interessada, a teor do que diz a letra do art. 13, da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas e honorários advocatícios, nos termos das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como na esteira do art. 10, XXII da Constituição Estadual.

Intime-se.

Com fundamento no art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009, determino que, após o decurso do prazo do recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença.

Cumpra-se.”

Neste contexto, revela-se superveniente a perda de objeto do presente recurso.

Assim, diante
da prolação de sentença do processo
de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do presente recurso ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior,
in Comentários ao Código de Processo Civil
, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - LIMINAR DEFERIDA - PROCESSO JULGADO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO. Prolatada a sentença de mérito da Ação de Reintegração de Posse, julga-se prejudicado o Agravo de Instrumento interposto da decisão interlocutória que deferiu a liminar, pela superveniente perda do objeto. (N.U 0020537-20.2012.8.11.0000, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 26/07/2017, Publicado no DJE 28/07/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE CONCEDEU LIMINAR EM MANDADO DE SEGURNÇA – PROCESSO PRINCIPAL SENTENCIADO – PERDA DE OBJETO – RECURSO PREJUDICADO – PRECEDENTES DO STJ. A orientação jurisprudencial prevalente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar restará exaurido, ensejando a perda do agravo de instrumento. (N.U 0102683-84.2013.8.11.0000, JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/06/2014, Publicado no DJE 30/06/2014)

Logo, resta prejudicada a apreciação do presente recurso.

No mais, entendo que deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto,
reconheço a perda superveniente
do interesse recursal e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2021